Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. Incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR. Causa piloto julgada. Inadmissão Do incidente.

1. “A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal” (Enunciado 344 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).

2. A exegese que se extrai do artigo 978 do Código de Processo Civil é inconteste no sentido de ser necessária a pendência de julgamento de mérito do caso para cabimento de instauração de IRDR.

3. Admitir IRDR após o julgamento do recurso ou da ação redundaria no uso do incidente como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

4. Incidente não admitido.